Tribunal: TJES
Processo: 5002214-79.2021.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-03-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002214-79.2021.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROGERIO FERNANDES DA SILVA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE GUARAPARI/ES e outros
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5002214-79.2021.8.08.0021

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: MUNICIPIO DE GUARAPARI

RECORRIDO: ROGÉRIO FERNANDES DA SILVA

JUÍZO DE ORIGEM: GUARAPARI – 1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de ação de cobrança movida por
Rogério Fernandes da Silva
contra o
Município de Guarapari
, pleiteando o pagamento de diferenças salariais. Aduz que a modificação levada a efeito pelo Município no Processo Administrativo nº 006800/04/2012 alterou a jornada de trabalho dos técnicos em radiologia, contrariando a Lei Federal nº 7.394/85.

A decisão proferida no referido processo administrativo foi cassada no Mandado de Segurança nº 0100772-83.2015.4.02.5001, impetrado pelo CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA DA 13ª REGIÃO. O juízo federal entendeu
“que revela-se ilegal a decisão administrativa proferida pela autoridade impetrada que estabelece a carga de trabalho superior à definida em lei e que fixa a remuneração abaixo do piso salarial da categoria profissional, divergindo da legislação federal que regulamenta a profissão [...].”

A sentença foi confirmada pelo Tribunal Regional da 2ª Região, restando assim ementado o acórdão:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. ADMINISTRATIVO.
TÉCNICO EM RADIOLOGIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. LEI MUNICIPAL Nº. 2.989/2009. ART. 22, XVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEI FEDERAL Nº. 7.394/85. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIR 40 HORAS SEMANAIS EM ATIVIDADE NÃO INSALUBRE.
1. Apelação cível e remessa necessária interpostas contra decisão que concedeu medida de segurança para que a autoridade impetrada proceda à imediata cassação de decisão proferida no
Processo Administrativo 006800/04/2012
, que deu cumprimento ao disposto na Lei nº. 2.989/2009 do Município de Guarapari/ES. 2. A União tem competência para legislar quanto ao exercício das profissões, por força do art. 22, XVI, da Carta Magna. Deste modo, regulou a função de Técnico em Radiologia por meio da Lei nº. 7.394/85, regulamentada pelo Decreto nº. 92.790/86. Ambos os diplomas foram recepcionados pelo referido dispositivo constitucional. 3. Controvérsia quanto a constitucionalidade do art. 16 da Lei nº. 7.394/85 foi pacificada pelo STF, na ADPF 151, que determinou que os critérios do dispositivo deveriam continuar sendo aplicados até que nova norma os suplantasse, além disso optou pelo congelamento da base de cálculo para desindexar o salário-mínimo e para que o valor pudesse vir a ser corrigido com base nos devidos índices de reajuste de salários.
4. Não poderia o referido processo administrativo ter deixado de observar a norma federal supracitada, de forma que ao fazê-lo, contaminou-se de ilegalidade.
Precedentes: STJ, 1ª Turma, AgRg no AREsp 341145, Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, DJE 18.02.2014; TRF2, 5ª Turma Especializada, AC 01136784220144025001, Rel. Des. Fed. MARCUS ABRAHAM, DJE 02.03.2016.
5. Quanto a possibilidade de se estender a carga horária semanal às 40 (quarenta) horas, desde que a diferença entre este novo limite e a restrição estabelecida pela Lei nº 7.394/85 seja cumprida em atividade diversa da exposição ao equipamento de raio X, mas não estranha à função de Técnico em Radiologia, decidiu o STJ que deve ser cumprido o exato disposto na supracitada norma, ou seja, a carga horária semanal para técnicos em radiologia será de 24 (vinte e quatro) horas.
Precedente: STJ, 1ª Turma, AgRg no AREsp 341145, Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, DJE 18.02.2014. 6. Apelação e remessa necessária não providas. (TRF-2 - APELREEX: 01007728320154025001 ES 0100772-83.2015.4.02.5001, Relator: RICARDO PERLINGEIRO, Data de Julgamento: 09/05/2018, VICE-PRESIDÊNCIA).

Em sede de Agravo em Recurso Extraordinário o Supremo Tribunal Federal não conheceu do apelo extremo do Município de Guarapari, ocorrendo o trânsito em julgado da decisão em 20/08/2019.

Com base nesse contexto, o juízo sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos do requerente, condenado o Município ao pagamento das diferenças salariais.

Analisando o caso dos autos e as razões do recurso interposto, observo que
o recorrente busca rediscutir matéria já acobertada pela coisa julgada
, pois busca a reforma da sentença ao argumento de que a Lei Federal nº 7.394/85, que regula a profissão de técnico em radiologia, não pode ser aplicada diretamente aos servidores públicos municipais; justifica que a autonomia municipal é assegurada pelos artigos 39 e 30 da Constituição Federal, permitindo a instituição de regimes jurídicos próprios para seus servidores; ressalta que os vencimentos e a carga horária de técnicos em radiologia no município são regidos pela Lei Municipal nº 2.989/2009.

Todavia, como demonstrado, a matéria já foi enfrentada no Mandado de Segurança nº 0100772-83.2015.4.02.5001, com decisão transitada em julgado, na qual foi considerado nulo o ato que estabeleceu a jornada de trabalho e os vencimentos dos técnicos em radiologia do Município recorrente de forma contrária ao disposto na Lei Federal nº 7.394/85, que regulamenta a profissão.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo os termos da sentença recorrida.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)